Tribunal: TJSP
Processo: 2253767-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação. Citação e intimação em fase de cumprimento de sentença recebidas em portaria de condomínio edilício sem ressalvas. Validade. Exegese do art. 248, §4o, do CPC. Nulidade não verificada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.